Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734388-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORIA REGINA DE SOUZA LOBATO, RONALDO NOGUEIRA DE SOUZA MENEZES AGRAVADO: CONSTANTIN METAXA KLADIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GLORIA REGINA DE SOUZA LOBATO e RONALDO NOGUEIRA DE SOUZA MENEZES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que acolheu parcialmente a impugnação para determinar o desbloqueio de R$ 75,97 da poupança da agravante, mantendo o bloqueio de R$ 958,67 (ID 102211291 da origem) e a decisão que determinou o desbloqueio de R$ 13,66 da conta do agravante e converteu o bloqueio de R$ 956,43 em pagamento parcial (ID 103719116 da origem). Os agravantes alegam que a verba de ajuda de custo de familiares, salário, poupança e auxílio emergencial são impenhoráveis, tanto por constar no rol do art. 833 do CPC, quanto por ser o entendimento deste Colendo Tribunal. Defendem que, mesmo que a tese da impenhorabilidade não seja adotada, o STJ admite a penhora de salário apenas quando for possível preservar um valor suficiente para que o devedor e sua família continuem vivendo com dignidade. Ressaltam que a agravante é a única pessoa da família que aufere renda e demonstrou que seu rendimento está completamente comprometido com as necessidades básicas da família. Apontam que a agravante agiu com boa-fé sempre comparecendo aos autos e que não se opôs a penhora de prateleiras de vidro de R$ 14.000,00, com o objetivo de pagar o débito. Argumentam que a precariedade econômica da família é evidente, pois foram agraciados com o programa do governo que auxilia de forma emergencial as pessoas com dificuldades econômicas ocasionadas pela pandemia da COVID19. Alegam que foram bloqueados valores do auxílio emergencial nas contas dos agravantes (ID’s 101973768 103315396). Requerem o efeito suspensivo e a antecipação de tutela. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, que a penhora seja desconstituída dos valores executados. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da concessão parcial da antecipação de tutela. No caso, verifica-se que o Sisbajud realizou bloqueio de valores da executada na CEF (ID 101541287 - Pág. 4 da origem) e o extrato da conta onde era recebido o auxílio emergencial indica que foram bloqueados R$ 131,89 reais (ID 101973768 da origem). Entretanto a decisão de ID 102211291 da origem determinou o desbloqueio apenas dos R$ 75,97 da conta poupança da agravante mantida na CEF (ID 101973767). Dessa forma, constatada a probabilidade do direito e o prejuízo pelo bloqueio da verba do auxílio emergencial, verificam-se presente os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Por outro lado, não verifico os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo porque a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere e, conforme registrado na decisão agravada, os documentos dos autos não permitem a identificação de recebimento de verba salarial, assim, aguardar a o exame do mérito é a medida mais adequada. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação de R$ 131,89 da agravante que foram bloqueados na CC 932764002-6 da agência 3880 da CEF. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora